Tribunal: STF
Processo: RE 95266
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-30
Data de publicação: 1981-10-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONSISTENTE EM "PRETIUM DOLORIS"
E INSUSCETIVEL DE INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE (RE 84.244 - RJ).
EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OS HONORARIOS DE
ADVOGADO DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS
E UM ANO DAS VINCENDAS.
RE CONHECIDO E PROVIDO, COM ESSA FINALIDADE.